Tribunal: TJSP
Processo: 1030355-36.2001.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Falência. Habilitação de crédito tributário. Decisão que, ainda que em cumprimento a outra anterior, deliberou a habilitação do crédito com a homologação dos cálculos da contadoria. Questão a respeito da prescrição parcial do crédito tributário já analisada por acórdão anterior, transitado em julgado. Recurso, portanto, que não pode ser conhecido nessa parte. Extensão dos efeitos da quebra a

Ementa:
Falência. Habilitação de crédito tributário. Decisão que, ainda que em cumprimento a outra anterior, deliberou a habilitação do crédito com a homologação dos cálculos da contadoria. Questão a respeito da prescrição parcial do crédito tributário já analisada por acórdão anterior, transitado em julgado. Recurso, portanto, que não pode ser conhecido nessa parte. Extensão dos efeitos da quebra a outras empresas. Créditos que devem ser trazidos à mesma data da falência originária, sujeitando-se aos acréscimos nas mesmas condições dos demais credores, que, igualmente tratados, concorrem, todos, a um único patrimônio arrecadado. Sentença mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.